Tribunal: TJMT
Processo: 1019021-67.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019021-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Preliminares De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade E De Cerceamento De Defesa Rejeitadas. Danos Elétricos Em Equipamentos De Segurados. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária.

Inexistência De Nexo Causal Quanto A Um Determinado Segurado E Comprovação Do Nexo Em Relação Aos Demais. Adequação Dos Critérios De Atualização Monetária. Tema 1.368Do
Stj
Observado.

Sentença Parcialmente Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

i. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposto pela

concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que que julgou procedente pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária
e
conden
ou
a
r
é ao ressarcimento de danos elétricos em razão de suposta falha no fornecimento de energia.

ii
. Questão Em Discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão: i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade
;

i
i
) saber se houve cerceamento de defesa pela supressão da produção de prova pericial;

ii
i
) saber se os documentos juntados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia elétrica;

i
v
) saber se a concessionária apresentou elementos técnicos idôneos que afastem a responsabilidade pelos danos elétricos apontados.

iii
. Razões De Decidir

3. A apelação impugna os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.
N
ão configurado o cerceamento de defesa, pois o juízo pode rever a necessidade da prova pericial diante da suficiência do conjunto probatório.

5
.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ausência de falha ou a existência de causa excludente de responsabilidade, conforme CF/1988, art. 37, § 6º e CDC, art. 14, § 3º.

6
.
Em relação a uma das seguradas, os documentos unilaterais não foram suficientes para comprovar o nexo causal, diante da existência de relatório técnico da concessionária elaborado com base no PRODIST/ANEEL
,
que
atestaram a regularidade do serviço no período dos supostos sinistros
e gozam de presunção de legitimidade
.

7
.
Quanto aos demais segurados, os documentos apresentados pela seguradora foram considerados idôneos e não foram contestados por prova técnica específica da concessionária.

8
.
Comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano ao equipamento segurado, a concessionária responde pelo ressarcimento à seguradora, nos limites do valor indenizado.

9
.
Os consectários legais da condenação foram adequados ao regime da taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, após, à incidência cumulada do IPCA e SELIC deduzido o IPCA.

iv
. Dispositivo E Tese

10
.
Preliminar
es rejeitadas.

Recurso parcialmente

provido
.

Tese de julgamento:
“
1. O recurso de apelação que enfrenta os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade. 2.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do juízo
.
3
.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.
4
. Laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica não são suficientes para caracterizar o nexo causal.
5
. Documentos técnicos específicos e não impugnados pela concessionária podem fundamentar o dever de ressarcimento.
6
. A taxa SELIC é o índice único aplicável até a vigência da Lei nº 14.905/2024, após o que se aplicam cumulativamente o IPCA e a SELIC, deduzido o IPCA.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 405, 389, 786; CPC,
arts
. 370, 373, I e II, 405, 86 e 85, § 8º e § 11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2019,
DJe
20.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

A Juíza sentenciante
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a sub-rogação da seguradora em relação aos valores pagos aos segurados e condenou a
C
oncessionária ao ressarcimento da quantia de R$ 5.936,53
(cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos),
acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
do
valor da condenação
.

Nas razões recursais, a Apelante suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de que, embora deferida a produção de prova pericial e nomeado perito, o Juízo de origem proferiu sentença de mérito de forma antecipada, sem oportunizar às partes manifestação específica e sem a realização da prova técnica reputada essencial à adequada elucidação dos fatos.

No mérito, sustenta, em síntese, que a demanda não poderia ter sido julgada procedente diante da
falta
de documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como da imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados, elaborados de forma unilateral, sem identificação ou qualificação técnica dos profissionais responsáveis, o que inviabiliza a comprovação do nexo de causalidade.

Argumenta que os relatórios operacionais e registros do PRODIST demonstram a regularidade do fornecimento de energia elétrica no período indicado, sem ocorrência de perturbações aptas a causar os danos alegados, o que afasta a responsabilidade da concessionária.

Alega, ainda, que parte das avarias decorreu de caso fortuito externo, conforme consta da própria documentação apresentada pela seguradora, circunstância suficiente para romper o nexo causal e excluir o dever de ressarcimento.

Ressalta que a
A
utora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, além de ter inviabilizado a produção de prova pericial ao promover a substituição dos bens antes do ajuizamento da ação, configurando perda de uma chance probatória.

Afirma, por fim, que não se aplica a responsabilidade objetiva nos moldes pretendidos, diante da imputação de conduta omissiva, hipótese que exige demonstração de culpa, não evidenciada nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução probatória e realização de prova pericial, ou, subsidiariamente, para reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não
provimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelação se limita à reiteração dos fundamentos deduzidos na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A alegação, todavia, não prospera.

No caso concreto, a leitura atenta das razões recursais evidencia impugnação direta e objetiva aos fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto: i) à suficiência da prova documental produzida pela autora para comprovação do nexo causal;
ii
) à validade e força probatória dos laudos técnicos unilaterais apresentados;
iii
) à alegada inexistência de anormalidades operacionais na rede elétrica no período indicado;
iv
) à necessidade de produção de prova pericial técnica para o adequado esclarecimento da controvérsia; v) à ocorrência de excludentes de responsabilidade da concessionária.

Ainda que parte dos argumentos já tenha sido apresentada em sede de contestação, tal circunstância, por si só, não configura afronta ao princípio da dialeticidade, desde que o recurso evidencie, de forma clara, a intenção de reforma da sentença, o que se verifica na hipótese.

Com efeito, o recurso atende ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de que o Juízo de origem, após sanear o
feito e deferir a produção de prova pericial, proferiu sentença de mérito de forma antecipada, sem oportunizar manifestação específica acerca da superveniente dispensa da referida prova.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora a prova pericial tenha sido inicialmente deferida na fase de saneamento, tal circunstância não impede que o magistrado, na condição de destinatário das provas, reavalie sua necessidade ao constatar que o conjunto probatório já se mostra suficiente à formação de convencimento motivado. No caso concreto, a controvérsia sempre esteve delimitada à verificação da existência, ou não, de nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, questão amplamente debatida desde a fase postulatória, com efetivo contraditório.

O julgamento antecipado fundou-se em motivação expressa, consistente na desnecessidade da dilação probatória, considerada a inviabilidade prática da perícia diante do lapso temporal decorrido e da ausência dos bens sinistrados sob a guarda da seguradora, o que conduziria, quando muito, à realização de prova indireta, desprovida de utilidade concreta para o deslinde da causa.

Tal circunstância não configura decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, pois a solução
adotada decorreu da valoração da suficiência das provas já constantes dos autos, inclusive dos relatórios técnicos elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, juntados pela própria Apelante.

Cumpre destacar que o deferimento prévio da prova não vincula o julgador de forma absoluta. O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir provas desnecessárias, inúteis ou inadequadas, autorizando a revisão da conveniência da instrução probatória quando verificada a maturidade do feito para julgamento.

No caso, os elementos documentais existentes
,
laudos de oficinas e relatórios operacionais da concessionária
,
mostraram-se suficientes para o exame da responsabilidade civil discutida.

Também não se evidencia prejuízo concreto. A Apelante não demonstrou, de forma objetiva, em que medida a realização de perícia técnica, anos após os eventos narrados e sem a análise direta dos componentes danificados, teria potencial para infirmar os dados técnicos de oscilação da rede elétrica já incorporados ao processo.

Este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que, havendo nos autos elementos suficientes, mormente diante de documentos idôneos e aptos à solução do litígio, é
plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

(...) Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
ajuizou
Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, com fundamento no direito de sub-rogação previsto no art. 786 do Código Civil.

Alegou que firmou contratos de seguro com diversos consumidores, por meio dos quais garantiu cobertura para danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos instalados nas respectivas unidades consumidoras, conforme apólices indicadas na petição inicial.

Argumentou que, nos períodos de julho e setembro de 2021, ocorreram distúrbios elétricos nas unidades seguradas, ocasionando danos em aparelhos como televisores, aparelhos de ar-condicionado e freezer, circunstância que ensejou a comunicação dos sinistros e a abertura dos respectivos procedimentos de regulação.

Relatou que, após a apuração dos eventos, foram elaborados laudos técnicos de oficina por empresas especializadas, os quais apontaram origem elétrica para os danos constatados, em razão de oscilações de tensão na rede de distribuição administrada pela ré.

Afirmou que, diante da constatação do nexo causal entre os danos e a prestação inadequada do serviço de
fornecimento de energia elétrica, efetuou o pagamento das indenizações securitárias aos segurados, nos valores individualizados na inicial, totalizando a quantia de R$ 5.936,53.

Requereu, ao final, a condenação da ré ao ressarcimento integral do montante desembolsado, acrescido de correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Na contestação, a Concessionária alegou
falta
de comprovação do dano e do nexo causal, sustentando que os documentos apresentados pela seguradora não configuram prova técnica idônea, por consistirem em orçamentos, ordens de serviço ou laudos genéricos, sem identificação ou qualificação profissional dos responsáveis e sem indicação objetiva da origem elétrica dos danos.

Defendeu, ainda, inexistência de falha na prestação do serviço, inexistência de oscilações na rede no período apontado, limites regulatórios de sua responsabilidade, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e necessidade de prova pericial com acesso aos equipamentos, pugnando, ao final, pela improcedência
dos pedidos.

A
Juíza
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a sub-rogação da seguradora em relação aos valores pagos aos segurados e condenou a Concessionária ao
ressarcimento da quantia de R$ 5.936,53
(cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos)
, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada,
a Ré
interpôs
este
Recurso de Apelação
.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelada.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e
serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

Quanto à segurada
Donaria
Rita da Rosa Zeferino
, a Seguradora instruiu a pretensão com comunicação de sinistro, apólice
,
laudo técnico particular que atribui os danos a suposta descarga elétrica, indicando a queima de equipamentos
eletroeletrônicos
e comprovante de pagamento no valor de
2.054,98
(dois mil cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
.

Estes elementos, embora idôneos para demonstrar a ocorrência do dano e a indenização securitária, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal entre os prejuízos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia, quando a Concessionária apresenta documentação técnica em sentido contrário.

No caso, a
R
é juntou aos autos Relatório Técnico EMT, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos no Módulo 9 do PRODIST e na Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, no qual se procedeu à reanálise técnica da unidade consumidora n.º 534976, vinculada à segurada
Donaria
Rita da Rosa Zeferino, relativamente ao sinistro indicado na apólice e no dossiê apresentado pela
S
eguradora, com avaliação operacional realizada no período

compreendido entre 25/07/2021 e 28/07/2021.

Consoante se extrai do referido documento, os sistemas de monitoramento da distribuidora
,
abrangendo registros de interrupções individuais e coletivas, medições de tensão, ocorrências no alimentador, no transformador e na subestação
,
não apontaram, no período analisado, interrupções, variações
anormais de tensão, desligamentos, manobras operativas, atuação de dispositivos de proteção ou intervenções na rede capazes de comprometer a qualidade do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora examinada.

Do mesmo modo, o relatório técnico consignou a inexistência de solicitações administrativas por danos elétricos (SICDE) e a ausência de eventos similares em outras unidades atendidas pelo mesmo transformador, identificado sob o n.º 5709049169, inexistindo registro de manutenções ou intervenções na rede elétrica no intervalo temporal relevante.

O parecer técnico apresentado pela Concessionária, fundamentado nos parâmetros normativos do PRODIST e da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, concluiu de forma expressa pela inexistência de nexo causal, ao consignar que não foram constatadas perturbações no sistema elétrico da distribuidora aptas a afetar a unidade consumidora da segurada, ressalvada a possibilidade de fatores externos à rede de distribuição como causas alternativas para os danos alegados.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica, são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi
desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Carmem
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas pela Autora em relação ao sinistro de
Donaria
Rita da Rosa Zeferino, restritas a laudos unilaterais e documentos internos, sem o necessário rigor técnico para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de relatório técnico elaborado pela Concessionária, nos termos do PRODIST/ANEEL, que atesta a regularidade do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no período indicado, não se verifica suporte probatório apto a imputar à
R
é o dever de indenizar os danos atribuídos à referida
S
egurada.

Acerca da questão, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A.,
considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré
demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
publicado
no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária em relação
à
Donaria
Rita da Rosa Zeferino
.

Por outro lado, quanto aos segurados
Cleber Marchini
,
Leo
Ody
e
Wilson Fernandes
, constata-se que a Seguradora cumpriu o
ô
nus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Em relação a esses segurados, constam dos autos as apólices de seguro vigentes à época dos sinistros, os registros das comunicações de ocorrência, os comprovantes do pagamento das indenizações securitárias e os respectivos recibos, evidenciando a efetiva sub-rogação da autora nos direitos dos segurados. Ademais, foram juntados documentos técnicos relativos aos equipamentos avariados, consistentes em laudos emitidos por oficinas especializadas e orçamentos de reparo, nos quais se descrevem danos compatíveis com oscilações ou descargas elétricas, nas datas indicadas como correspondentes aos eventos danosos (28/01/2021, 23/11/2021 e 01/12/2021, respectivamente).

Ainda que se trate de documentação produzida de forma unilateral, os laudos apresentados configuram início razoável de prova. Tais documentos foram elaborados por técnicos especializados, com respaldo em critérios técnicos, e seguem os procedimentos internos de regulação de sinistros.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas
especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos. Isso reforça a relevância dos documentos trazidos pela parte Autora.

A defesa da concessionária, no ponto, limitou-se à alegação genérica de insuficiência da prova produzida, sem, contudo, apresentar relatórios técnicos individualizados capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia elétrica nos locais e nas datas indicadas como correspondentes aos sinistros envolvendo Cleber Marchini, Leo
Ody
e Wilson Fernandes.

Logo, a Concessionária não produziu qualquer prova técnica hábil a afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela Seguradora.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Com efeito, ficou comprovado nos autos que a Seguradora efetuou o pagamento das indenizações diretamente aos segurados prejudicados, nos valores de
R$
730,00
(
setecentos e trinta reais)
em favor de Cleber Marchini;
R$
750,00

(setecentos e cinquenta reais)
em favor de Leo
Ody
; e
R$
2.401,55

(dois mil, quatrocentos e um reais, cinquenta e cinco centavos)
em
favor de Wilson Fernandes, conforme comprovantes e recibos juntados.

Desse modo, diante do nexo de causalidade entre a falha no serviço da Concessionária e os danos experimentados pelos segurados citados, mantém-se a sentença que reconheceu o direito regressivo da
S
eguradora ao ressarcimento desses valores.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(.
.
.)

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014).
(...).
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a
condenação.”
(...).. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

Em relação aos consectários legais incidentes sobre o valor do ressarcimento, a sentença determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, cumulados com correção monetária pelo INPC, critério que não se harmoniza com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 406 do Código Civil.

Com efeito, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial n.º 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou a tese de que, até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, a taxa SELIC constitui o índice legal aplicável às dívidas de natureza civil quando inexistente estipulação contratual, por já englobar juros de mora e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Posteriormente, sobreveio a Lei n.º 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passando a prever, para os efeitos futuros das condenações, a incidência de correção
monetária pelo IPCA e de juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas nesse ponto, para adequar os consectários legais incidentes sobre o valor do ressarcimento ao regime bifásico atualmente vigente, a saber:
i)
até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização do débito;
ii
)
a partir de sua vigência, incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Ressalte-se que a adequação promovida se restringe aos índices de atualização do débito, inexistindo insurgência recursal quanto ao termo inicial, que permanece inalterado. Mantêm-se, portanto, o desembolso como marco inicial da atualização do prejuízo patrimonial e a citação como termo inicial dos encargos moratórios, nos termos do art. 405 do Código Civil, compatibilizados com a sistemática da taxa SELIC.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
interposto
pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

para: i)
afastar
o direito de ressarcimento da Seguradora
no valor de R$ 2.054,98 (dois mil cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
,
correspondente à indenizaç
ão
paga
à segurada
Donaria
Rita da Rosa Zeferino
;
ii
)
adequar
os consectários legais, a fim de determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, e, a partir de então, a incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA
.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), as custas e despesas processuais deverão ser suportadas na proporção de 35% pela
S
eguradora e 65% pela
C
oncessionária
.
Os honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem distribuídos na mesma proporção do decaimento, ou seja, 35% (R$ 700,00
- setecentos reais
) de responsabilidade da seguradora e 65% (R$ 1.300,00
– um mil e trezentos reais
) de responsabilidade da concessionária, vedada a compensação.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Por fim, não se aplica a majoração prevista noart.85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026